Tribunal: STF
Processo: Rcl 7450
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-08
Data de publicação: 2009-10-08

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Execução de sentença trabalhista. 
   Eficácia que compreende verbas oriundas de vínculo trabalhista e 
   de relação ulterior estatutária. Feito pendente na Justiça do 
   Trabalho. Ofensa ao acórdão proferido na ADI nº 3.395. Não 
   ocorrência. Questão parcial que não foi objeto dessa decisão. 
   Reclamação julgada improcedente. Agravo improvido. Não ofende a 
   autoridade do acórdão proferido na ADI nº 3.395, a decisão de 
   juízo trabalhista que reconhece sua competência para processar 
   execução que compreende verbas oriundas de vínculo trabalhista e 
   de relação estatutária ulterior.